Tribunal: TJBA
Processo: 0504446-35.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504446-35.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: CESSIANE DAMASCENO FLORES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. . TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 25 DA LEI Nº 6.830/80. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA REGULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que julgou extinto o processo executivo fiscal, sem satisfação do crédito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por suposto abandono da causa. A execução fiscal visa à cobrança de Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) dos exercícios de 2012 a 2016, no valor atualizado de R$ 1.904,10. A executada foi validamente citada, mas não efetuou o pagamento nem ofereceu embargos à execução. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a extinção da execução fiscal por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, sem observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 e sem intimação pessoal do representante da Fazenda Pública, conforme exigido pelo art. 25 da mesma lei. III. Razões de Decidir 3. A executada foi validamente citada, tendo o contraditório sido regularmente constituído, não havendo vício que maculasse a relação processual. A extinção por abandono pressupõe o regular desenvolvimento da relação processual, com a constituição válida do contraditório, seguida de desídia injustificada da parte exequente. 4. O endereço e demais dados constantes da Certidão de Dívida Ativa correspondem àqueles fornecidos pelo próprio contribuinte quando do cadastramento junto ao Município, atendendo às exigências dos arts. 2º, §5º, I, da Lei 6.830/80 e 202, I, do CTN, que condicionam a indicação do domicílio e dados cadastrais às cláusulas "sempre que conhecido" ou "sempre que possível". 5. A ausência de CPF/CNPJ atualizado nos cadastros municipais não invalida a Certidão de Dívida Ativa nem configura abandono da causa, tratando-se de dado que, embora útil para pesquisas patrimoniais eletrônicas, não constitui requisito essencial de validade do título executivo extrajudicial. 6. A Lei nº 6.830/80 estabelece procedimento específico para os casos em que não são encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, dispondo o art. 40 que o juiz suspenderá o curso da execução por até 1 (um) ano, seguindo-se o arquivamento provisório dos autos, e não a extinção do feito. 7. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.340.553/RS), firmou entendimento de que a não localização do devedor ou de bens penhoráveis enseja a suspensão do processo pelo prazo de um ano, seguida de arquivamento provisório, não sendo possível a extinção por abandono sem a observância desse procedimento. 8. O art. 25 da Lei nº 6.830/80 estabelece expressamente que qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente. No caso dos autos, a intimação do Município foi realizada apenas por meio do sistema eletrônico, em flagrante violação ao dispositivo legal. 9. O art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil determina que, nas hipóteses de extinção por abandono, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que os procuradores municipais possuem a prerrogativa de intimação pessoal nas execuções fiscais. 10. A execução fiscal visa à cobrança de crédito público, cuja satisfação é essencial para o desempenho das atividades estatais, tratando-se de direito indisponível que recebe tratamento diferenciado do legislador, sendo a Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída sem qualquer vício formal que justifique a extinção sumária do feito. IV. Dispositivo e Tese 11. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença apelada, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: "1. A extinção de execução fiscal por abandono da causa requer a observância do procedimento específico previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, que estabelece a suspensão do processo por até um ano, seguida de arquivamento provisório, não sendo possível a extinção sumária sem o cumprimento desse rito. 2. É obrigatória a intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública antes da extinção do processo por abandono, nos termos dos arts. 25 da Lei nº 6.830/80 e 485, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo esta prerrogativa aplicável aos procuradores municipais. 3. A ausência de CPF/CNPJ atualizado na Certidão de Dívida Ativa não invalida o título executivo extrajudicial nem configura abandono da causa quando os dados cadastrais foram fornecidos pelo próprio contribuinte, atendendo às exigências legais condicionadas às cláusulas 'sempre que conhecido' ou 'sempre que possível'." ___________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, arts. 2º, §5º, I, 25, 40; CTN, arts. 202, I, 204; CPC, arts. 345, II, 485, III e § 1º, 931, 937, I a IX, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Recurso Repetitivo); STJ, AgInt no REsp 2332348/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09/10/2023, DJe 11/10/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0504446-35.2018.8.05.0004, sendo Apelante o Município do Alagoinhas e Apelada Cessiane Damasceno Flores, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Sala das Sessões, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator